Tribunal: STF
Processo: RHC 246440
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gabriel Silva de Araujo interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O pleito aventado consubstancia mera reiteração de pedido formulado no HC 887.083/RJ, no qual a defesa aponta a ausência de fundamentação da prisão preventiva mantida por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, que não agregou fundamentos ao decreto prisional. 



    2. Agravo Regimental desprovido.



    (HC 925.636 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, ante a ausência de requisitos que justifiquem a manutenção da prisão. Subsidiariamente, requer seja determinado “à Egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que conheça do writ, ante a inexistência de reiteração de pedido, mormente pela alteração da realidade fática, e profira decisão quanto ao mérito”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Recurso em habeas corpus. Feminicídio tentado. Prisão preventiva mantida em sentença de pronúncia. Pleito de liberdade provisória. 1. Apesar de o writ não ter sido conhecido, houve o exame das alegações defensivas, sendo afastada a alegação de constrangimento ilegal da medida de prisão. 2. Ausente flagrante ilegalidade a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 3. Pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada em decorrência de seu modus operandi, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Cumpre destacar que as alegadas manifestações recentes da vítima favoráveis à liberdade do agravante não afastam o periculum libertatis verificado quando da decretação da custódia, mormente em se considerando as circunstâncias mais gravosas do delito, no qual o réu agrediu a ofendida com diversos socos e golpes de faca, a atingindo em seu pescoço, braços e peito, tudo em razão do término do relacionamento, o que demonstra subsistência da necessidade da prisão preventiva. 



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Por outro lado, quanto ao pleito subsidiário, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que não se revela plausível a utilização do recurso ordinário em habeas corpus quando se objetiva a análise de matéria não apreciada em razão da inviabilidade da impetração, reconhecida pela decisão agravada. 



    Esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Cito, nestes sentido, o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas. 3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente